Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709081-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: PAULO ROBERTO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner de Oliveira Brito contra decisão proferida em ação de despejo ajuizada por Paulo Roberto Gonçalves, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido deduzido em contestação de intervenção de terceiros, para que o Banco do Brasil figure como assistente. Confira-se (ID 85227016 dos autos de origem): Em análise às preliminares arguidas pelo requerido, a legitimidade é apreciada com base na teoria da asserção, ou seja, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. De igual forma, cumpre enaltecer que até a declaração da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorrente de inadimplemento, pode o promitente comprador exercer os poderes inerentes a propriedade. Assim, o contrato de locação entabulado antes de eventual rescisão da promessa de compra e venda é válido e produz efeitos. A falta de pagamento de alugueis e despesas relativas ao imóvel locado, que, contratualmente, caberia ao locatário, legitima o locador (promitente comprador) a ajuizar ação de despejo c/c cobrança. Indefiro a assistência do Banco, uma vez que não se mostra configurado o interesse jurídico em assistir a parte autora na demanda, conforme exposto no parágrafo anterior. Em suas razões, o réu, ora agravante, afirma que deixou de efetuar os pagamentos dos alugueis ao saber que o imóvel não pertencia ao autor, ora agravado. Argumenta a necessidade da participação do Banco do Brasil para que seja resolvida de maneira célere e justa a dúvida acerca da propriedade do imóvel e, por conseguinte, reconhecida a legitimidade ou não do agravado para a propositura da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a intervenção de terceiro, Banco do Brasil S/A, como parte interessada ou auxiliar na demanda. Preparo regular (ID 24444135 e ID 24444136). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". Sobre o tema, Fredie Didier Júnior ensina que: Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles. (“Curso de Direito Processual Civil", 11a ed., Vol. I, Editora Podium, 2009, fl. 337) (grifo nosso) Portanto, a intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido. Na hipótese dos autos, em que pese a existência de relação jurídica entre o agravado e o Banco do Brasil oriunda de promessa de compra e venda, a relação jurídica travada entre o agravante e o agravado está fundamentada em contrato de locação, sem qualquer relação com a instituição financeira. Veja-se que o agravado, promissário comprador do bem imóvel, celebrou contrato de locação com o agravante, cuja inadimplência quanto às prestações do aluguel motivou o ajuizamento da ação de despejo. Dessa forma, enquanto não houver eventual rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, celebrado entre o agravado e o Banco do Brasil, o promissário comprador pode exercer os poderes inerentes à propriedade. Nesse cenário, não se constata de que forma a sentença a ser proferida na presente ação de despejo afetará o interesse jurídico do Banco do Brasil. Outrossim, desnecessária qualquer intervenção como auxiliar no desenrolar do feito, pois a Lei de Locação não dispõe que o contrato de locação deve ser firmado exclusivamente pelo proprietário do imóvel Sobre o tema, confiram-se precedentes dessa egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INGRESSO. ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissão da intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples está condicionada a demonstração de que a esfera jurídica do assistente será afetada com a sentença proferida no processo em que ele visa ingressar. 2. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro como assistente. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240016, 07271958320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPOSA DO FIADOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instituto da assistência simples exige, nos termos do art. 119 do CPC, que o terceiro possua interesse jurídico no desfecho da controvérsia, não bastando o mero interesse econômico. Por interesse jurídico entende-se a interferência sofrida na sua esfera jurídica pela decisão proferida na causa entre o assistido e a parte contrária. 2. In casu, os argumentos da agravante não são suficientes para comprovar seu interesse jurídico, demonstrando apenas sua preocupação com uma possível diminuição do seu patrimônio, ou seja, seu interesse é de cunho meramente econômico. Dessa forma, não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da agravante, impossível deferir o pedido de assistência simples. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1132384, 20160110324525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443, grifo nosso) Destarte, deve ser mantida incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro deduzido pelo réu/agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora